Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Habeas corpus. Trancamento de ação penal.

1 - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus, medida excepcional, só se admite se manifesta e inequívoca atipicidade da conduta, causa de extinção de punibilidade, ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.

2 – Havendo indícios suficientes de materialidade e autoria dos crimes e não demonstrada, de forma inequívoca, a presença de hipótese que autoriza o trancamento da ação penal, não há constrangimento ilegal no prosseguimento da ação penal. Questão que demanda exame aprofundado de provas foge dos limites da via estreita do habeas corpus.

3 - Ordem denegada.